Tribunal: TJMT
Processo: 1033943-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033943-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSELINE SILVA SOUZA - CPF: 063.921.701-03 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, com as informações necessárias como o número do contrato cedido e os dados pessoais do devedor, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
Anotação pré-existente. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Dano moral inocorrente.

4.
Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença de improcedência da pretensão inicial ao fundamento de que a recorrida comprovou a relação jurídica entre as partes através da documentação apresentada na defesa, bem como condenou a parte autora nas penas da litigância de má-fé em razão da deslealdade processual.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedente a ação, ao argumento de que a parte recorrida não comprovou a origem da dívida e sua legitimidade para cobrá-lo. Pleiteia danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça à Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$274,91 – datada em 25/11/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o débito foi cedido pela PERNAMBUCANAS, tendo a Recorrente não adimplido com suas obrigações, sendo lícita a inscrição do seu nome nos órgãos protetivos.

Para comprovar suas alegações, juntou à defesa “
Termo de cessão genérico
”, ausente de informações necessárias para sua validação como número do contrato, valor da dívida cedida e os dados pessoais do devedor, “
Biometria Facial
”, “
Cópia do Documento Pessoal
”, “
Cupons Fiscais
”, assinados pela Autora, “
Faturas
”, “
Carta de notificação
”, “
Cadastro Cartão Pernambucanas
”, assinado pela autora, “
Termo de Entrega do Cartão
”, assinado pela autora.

Todavia, analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a cessão do crédito, considerando a ausência de juntada do
termo de cessão de crédito específico
, o qual possui os dados necessários como o número do contrato cedido e os dados pessoais do devedor, capaz de legitimar e autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
termo de cessão especifico
, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada de forma indevida, sendo cabível a inexigibilidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente.
”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22). G.N

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte autora possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato SCPC, anexo à contestação, conforme se vê:

- ANOTAÇÃO QUESTIONADA

R$274,91 – datada em 25/11/2018

- ANOTAÇÃO PREEXISTENTE

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO

R$104,14 – Inclusão em 19/11/2018

Desse modo, a negativação pré-existente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R
estando comprovado que há anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Diante disto, a condenação do Reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
declarar
inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 274,91 (duzentos e setenta e quatros reais e noventa e um centavos)
;

b)
julgar improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ; e
c)

AFASTAR
a condenação de litigância de má-fé e demais consectários, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022